Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712263-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TATINI BRANDI RIBEIRO RECORRIDO: MARANO BRAGA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA ABUSIVA/VEXATÓRIA DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE TELHAS. CONSTRANGIMENTO PERANTE CLIENTES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POR MEIO DAS REDES SOCIAIS. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CABÍVEIS. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança de dívida – ou a discussão sobre a sua própria existência – é um comportamento lícito e um direito potestativo do sujeito de direito que se julga titular de determinada quantia. Contudo, assim como os demais direitos, essa cobrança possui limites, devendo o credor agir de acordo com um padrão ético socialmente aceito e de lealdade, não podendo adotar condutas que possam causar constrangimentos ou embaraços ao devedor frente a terceiros estranhos a relação jurídica questionada. Inteligência do art. 187 do Código Civil. 2. Tratando-se de relação jurídica estabelecida entre pessoas jurídicas, mostra-se ilícito o comportamento da sócia da empresa credora em cobrar diretamente o sócio da empresa devedora diante da diversidade de patrimônios. 2.1. O fato torna-se mais grave quando esta cobrança é feita em estabelecimentos de clientes deste sócio, na presença de terceiros alheios a relação contratual, bem como por meio de mensagens nas redes sociais de clientes deste sócio, passando-lhes informações desabonadoras a sua honra, em clara intenção de prejudicá-lo em seus negócios. 2.2. O cenário probatório, assim, evidencia claro dano a seus direitos de personalidade e, por isso, os danos morais mostram-se devidos. 3. A indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pelas vítimas, além de ser capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos. 3.1. O quantum arbitrado deve apreciar as circunstâncias do caso concreto, sobretudo da extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não podendo se tornar em uma fonte de enriquecimento ou empobrecimento indevido. 3.2. O valor da indenização por danos morais no caso em questão, diante de suas características, deve ser mantido, pois se mostra proporcional e razoável com o desgaste e abalo impingido à parte frente a terceiros com os quais possui relacionamento profissional. 3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 188, inciso I, e 944, todos do Código Civil, ao argumento de que não teria praticado qualquer ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. Afirma que o respectivo valor deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa do ora recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Argui, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSC, asseverando de que a indicação do localizador URL seria elemento imprescindível para a ordem de remoção de conteúdo infringente na internet. Defende que o cumprimento do dever de remoção preventiva de mensagens consideradas ilegais e/ou ofensivas ficaria condicionada à indicação, pelo denunciante, do URL da página em que estiver inserida a respectiva postagem, deixando, contudo, de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186, 188, inciso I, e 944, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao segundo dissídio interpretativo suscitado, pois “ A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027